Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE DE AGIR. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Os argumentos expostos no apelo são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença, razão pela qual não está configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano - necessidade - e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido - adequação.
3. Os consumidores têm direito as informações relativas aos contratos entabulados com instituições financeiras, para que a defesa de seus direitos seja facilitada, conforme incisos III e VIII do artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor.
4. A apresentação dos documentos após a contestação, sem qualquer justificativa, aliado ao fato de os referidos documentos mostrarem-se incompletos e com dados errôneos, configura pretensão resistida, razão pela qual deve o réu arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.
5. Deu-se provimento ao apelo.